Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716728-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUKAS LORENZ DE ANDRADE, ELLIZA LORENZ DE ANDRADE, A. G. L. D. A. REPRESENTANTE: GARDY LORENZ RECORRIDA: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Podem nortear a fixação dos honorários advocatícios tanto o princípio da sucumbência quanto o da causalidade. Aquele pressupõe a existência de vencido e vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Não ultrapassada a fase de admissibilidade da demanda, porquanto extinto o procedimento por falta de interesse de agir, descabe falar em sucumbência, hipótese na qual regerá a atribuição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade. Os recorrentes indicam ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados no percentual de 10 a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido e, não, pelo critério equitativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido com relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC . Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027